Tribunal: TJES
Processo: 5010440-25.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010440-25.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARGARIDA MARIA NUNES DA PAIXAO KUSTER e outros
RECORRIDO: TAP - TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES, SGPS, S A
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5010440-25.2025.8.08.0024.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MARGARIDA MARIA NUNES DA PAIXAO KUSTER.

RECORRIDO:
TAP – TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES, SGPS, S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 38 de 46 da Lei n.º 9.099/95 e enunciado nº 92 do FONAJE

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE ASSENTO. REALOCAÇÃO DE ÁREA CONFORT PARA ASSENTO PADRÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO EXCLUSIVAMENTE PARA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR ARBITRADO IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por MARGARIDA MARIA NUNES DA PAIXÃO KUSTER em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização, condenando a recorrida ao pagamento de R$ 310,67 (trezentos e dez reais e sessenta e sete centavos) a título de danos materiais e R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, em razão de alteração unilateral de assento contratado na categoria "Área Confort" para assento padrão em voo internacional.

2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, haja vista o valor arbitrado a título de dano moral ser insuficiente a indenizá-la, pugnando sua majoração para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

MÉRITO

3. O recurso comporta parcial provimento! Em que pese a bem elaborada sentença, há certa gravidade no ato ilícito perpetrado pela recorrida, atingindo a configuração do dano extrapatrimonial, pelo que o valor arbitrado pelo juízo de origem não se revela razoável e proporcional à lesão acometida ao recorrente.

4. Em que pese o caso em análise tratar especificamente de alteração de assento, sem envolver cancelamento ou atraso de voo, vejo que reflexos outros acometeram a parte recorrente quando
foi realocada de um assento na categoria "Área Confort" (poltrona 10-A) para um assento padrão (poltrona 18-G), inclusive, tendo que viajar distante de seu marido.

Há claro desconforto experimentado, não se podendo minimizar a falha na prestação do serviço perpetrada pela parte recorrida. Assim, e com base também
quantum
indenizatório fixado para situações similares, mostra-se coerente a elevação dos danos morais fixados para R$ 3.500,00, nos parecendo guardar correspondência com a lesão efetivamente verificada e comprovada nos autos, sob pena de banalização do instituto do dano moral e de tratamento desigual em relação a casos similares.

5.

Em face dessas considerações,
DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, para elevar os danos morais outrora fixados ao patamar de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais),
mantendo
a sentença em seus demais fundamentos
.

6.
Sem condenação em custas e honorários (
artigo 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)